Tribunal: TJSP
Processo: 2061922-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Contrato de locação. Pretensão da locatária de que a ré preste contas referentes aos valores cobrados a título de condomínio, fundo de promoções e despesas privativas. Possibilidade. Alegação de decadência. Inocorrência. Prazo previsto no §2o do artigo 54 da Lei 8.245/91 que é mera faculdade do locatário. Aplicação da prescrição trienal à hipótese.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Contrato de locação. Pretensão da locatária de que a ré preste contas referentes aos valores cobrados a título de condomínio, fundo de promoções e despesas privativas. Possibilidade. Alegação de decadência. Inocorrência. Prazo previsto no §2o do artigo 54 da Lei 8.245/91 que é mera faculdade do locatário. Aplicação da prescrição trienal à hipótese. Supressio que não se aplica ao caso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas que deve ser mantida. Recurso parcialmente provido.